Tribunal: TJPA
Processo: 0816478-49.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816478-49.2024.8.14.0000

PACIENTE: FREDSON FELIPE LOPES ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA

I. Caso em exame

1.
Em caráter liminar, impetrante requer seja expedido alvará de soltura. No mérito, pretende sua confirmação com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para sanar suposto constrangimento ilegal.

II. Questão em discussão

2.
A defesa sustenta: (i) negativa de autoria; (ii) decreto com motivação genérica sem qualquer lastro de objetividade; (iii) ausência de elementos concretos que atestem sua elevada periculosidade; (iv) condições pessoais favoráveis; (v) ausência dos requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP.

III. Razões de decidir

3.
Negativa de autoria é tese que demanda revolvimento fático incompatível com o rito célere do
Habeas Corpus
.

4.
Custódia preventiva decretada com arrimo em vastos elementos concretos que evidenciam o enquadramento aos requisitos do art. 312 do CPP e dão conta de sua necessidade dada a periculosidade da conduta delitiva.

5.
Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade ao paciente, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema.

6.

Não há espaço para a substituição da prisão preventiva por cautelar diversa quando as circunstâncias concretas assim recomendarem.

IV
. Dispositivo e Tese

7.
Habeas corpus
denegado. Inexistência de ilegalidade.

Tese de Julgamento:
Não há constrangimento ilegal quando o decreto preventivo está amparado por elementos concretos que revelam a necessidade da medida de última
ratio
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por ausência de ilegalidade, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS 0816478-49.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: FREDSON FELIPE LOPES DE ALMEIDA

IMPETRANTE: RODRIGO AUGUSTO LIMA BRITO (OAB/PA 21.268)

AUTORIDADE COATORA: VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANANINDEUA/PA

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado dia 02.10.2024 durante o plantão judiciário em favor do paciente
Fredson Felipe Lopes de Almeida
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Ananindeua/PA
, nos autos do processo nº
0815201-77.2024.8.14.0006
.

Segundo consta dos autos, ao paciente imputa-se o crime de estupro de vulnerável mediante prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal na modalidade continuada (art. 217-A c/c art. 71, ambos do CPB) contra uma criança de 7 (sete) anos de idade à época dos fatos (ano de 2023).

Após representação da autoridade policial responsável pelas investigações (id 22431797, fls. 38/40), a prisão preventiva foi decretada dia 26.8.2024 (id 22431797, fls. 50/52) e efetivada dia 05.09.2024 .

Em suma, nega a autoria, sustenta fundamentação genérica e abstrata e que possui condições pessoais favoráveis para a revogação da prisão preventiva.

Assim, alegando constrangimento ilegal, requer a concessão liminar de ordem de
Habeas Corpus
, para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP. No mérito, seja confirmada.

Após manifestação pela incompetência do Juízo plantonista (id 22434186), a liminar foi indeferida (id 22478114) e solicitadas informações da autoridade coatora, que foram apresentadas em 16.10.2024 (id 22659888). Em seguida, a Procuradoria de Justiça manifestou parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (id 22781155).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da impetração, nos termos do art. 654 do CPP.

A defesa se insurge contra o decreto preventivo sob a alegação de que o paciente não cometera o delito, que a decisão se ampara em fundamentação genérica como a “garantia da ordem pública” sem qualquer lastro de objetividade, que desde a acusação não mais manteve contato com a vítima, detém condições pessoais favoráveis e, por meio de seu advogado, compareceu e respondeu a todos os atos processuais, portanto, afirma reunir todos os requisitos para a concessão da ordem com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão por entender suficientes.

Adianto que o presente
mandamus
não prospera. Explico.

Inicialmente, no que diz respeito à negativa de autoria, entendo por rechaçar, haja vista que se trata de matéria que demanda revolvimento fático incompatível com o rito célere do
Habeas Corpus.

De acordo com as informações da autoridade coatora (id 22659888), a prisão preventiva foi decretada no dia 26.8.2024, seu cumprimento foi comunicado no mesmo dia, a denúncia foi devidamente recebida, a resposta à acusação já foi apresentada e designada audiência de instrução para o dia 18.11.2024.

Em consulta aos autos de origem, observo que o processo está em fase de alegações finais e em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva o Ministério Público se manifestou desfavorável, portanto, o processo tramita regularmente.

Havendo prova da existência do crime e indícios de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada.

De acordo com as razões suscitadas pela autoridade coatora:

No caso concreto, contudo, a possibilidade concreta de reiteração criminosa por parte de FREDSON FELIPE LOPES ALMEIDA, a gravidade em concreto da conduta supostamente por ele praticada, bem como a necessidade de assegurar a instrução criminal, evidenciam que a garantia da ordem social não pode ser obtida com a decretação das demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, razão pela qual entendo insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares distintas da prisão preventiva, cujos requisitos de admissibilidade e pressupostos se encontram preenchidos, como se verá.

(...)

No caso ora em apreço, o fumus comissi delicti foi devidamente demonstrado pela Autoridade Policial, notadamente pelas provas já juntadas nos autos, com destaque para o laudo sexológico (Id 119925960, fls. 20), bem como os depoimentos e escutas colhidos.

A conduta imputada ao indiciado, pela sua gravidade, afeta não somente a vítima, mas a própria coletividade, gerando um sentimento de insegurança e de impunidade. Assim, a prisão preventiva se mostra necessária para evitar que, em liberdade, o réu represente uma ameaça não apenas à criança, mas, principalmente, à ordem pública.

Além disso, a liberdade, nesse momento, poderia resultar em riscos adicionais ao processo, sobretudo considerando a relação parental com a vítima, o que poderia facilitar a prática de coação ou mesmo de ameaças veladas, prejudicando a instrução processual.

O periculum libertatis, por sua vez, é evidenciado pela gravidade em concreto do suposto crime praticado pelo representado, do risco concreto de ele voltar a delinquir, bem como da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, e a proteção da vítima, uma vez que não existem garantias de que em liberdade não se aproximará de seu primo.

Diante do exposto e considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a gravidade do delito e o risco apresentado pelo custodiado à ordem pública e à integridade física e psicológica da vítima, entendo ser inadequada a aplicação de qualquer medida cautelar diversa da prisão.

A periculosidade do paciente restou evidenciada pela própria gravidade do delito a si imputado, afinal, conforme consta dos autos, o crime ocorreu contra uma criança de tenra idade (7 anos) à época dos fatos, dentro de sua própria residência, sendo que a autoria até então recai sobre o paciente, primo da vítima, à época co-habitante, evidenciando assim a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Os fundamentos da custódia cautelar estão bem delineados na decisão combatida, amparada por vários elementos concretos que justificam medida de ultima
ratio
para resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução processual e a aplicação da lei penal, dada a gravidade da conduta perpetrada, a relação de proximidade (parentesco) com a vítima e sua família, sem falar no sério risco de impedir os ditames da lei face à sentença iminente.

Entendo que a decisão está devidamente corroborada por elementos concretos que demonstram de forma inconteste os requisitos do art. 312, do CPP, de forma que não vislumbro qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal decorrente da medida decretada.

Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e sumulado por este Tribunal de Justiça do Estado do Pará por meio da Súmula nº 8, a presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente, por si só, não obsta a segregação cautelar quando presentes os fundamentos para justificar sua manutenção.

In casu
, também não haveria espaço para a substituição da prisão preventiva por cautelar diversa (art. 319 do CPP), visto que tal dispositivo contempla, tão somente, a possibilidade da concessão da benesse se as circunstâncias concretas assim recomendarem, o que não ocorre no presente caso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão guerreada por este
mandamus
, conheço da impetração e DENEGO a ordem de
habeas corpus
, para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em todos os seus termos.

É como voto.

Não havendo pedido de sustentação oral, inclua-se em pauta de julgamento para a Sessão virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 13/02/2025